Tribunal: STF
Processo: SL 1504
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO QUE IMPEDE A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA NA ORIGEM. COMPROVADO RISCO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA.



    Decisão: O Ministério Público noticia que a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul iniciou o julgamento de mérito do Habeas Corpus nº 70085490795, com registro, até o momento, de dois votos favoráveis à concessão da ordem. Ainda segundo o Ministério Público, afigura-se “risco iminente de soltura dos réus”, pelo que requer “a concessão de provimento preventivo, […], a fim de impedir que eventual concessão de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul venha a obstar a imediata execução das penas impostas pelo Tribunal do Juri, garantindo-se o cumprimento da determinação do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar 1504”. 



    É o breve relatório. Decido.



    Em 14.12.2021, deferi pedido liminar, com fundamento no §7º do art. 4º da Lei 8.437/92, para suspender os efeitos de decisão monocrática proferida nos autos do Habeas Corpus nº 70085490795 (0062632- 23.2021.8.21.7000), determinando-se, assim, o cumprimento imediato das penas atribuídas aos réus Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão, pelo Tribunal do Júri.



    É cediço que a autoridade desse pronunciamento apenas pode ser alterada ou revogada no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, pelas vias recursais próprias. Nesse sentido, nenhuma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ainda que em sede de julgamento de mérito do habeas corpus, teria o condão de sustar, direta ou indiretamente, os efeitos da decisão suspensiva prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de inadmissível inversão de instâncias.



    Ademais, o §9º do art. 4º da Lei 8.437/92 é explícito ao afirmar que “a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”.



    Por sua vez, consigno que, no âmbito das suspensões, o § 8º do artigo 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras decisões com idêntico objeto.



    À luz deste dispositivo, verifico a existência de coincidência entre 1) o objeto da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada em 14.12.2021 e 2) o objeto da deliberação colegiada em andamento perante a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Afinal, ambas as deliberações versam sobre o imediato cumprimento da pena cominada aos réus pelo Tribunal do Juri, pela prática de homicídios e tentativas de homicídio cometidos na Boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria/RS, fatos pelos quais foram fixadas penas entre 18 anos e 22 anos e 6 meses de reclusão. 



    Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos do presente incidente de contracautela, faz-se necessário acolher o pedido de formulado pelo Ministério Público.



    Ex positis, nos termos do art. 4º, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.437/1992, e ratificando a liminar anteriormente proferida nestes autos, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público, para sustar os efeitos de eventual concessão do Habeas Corpus nº 70085490795 pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reiterando a determinação de cumprimento imediato das penas atribuídas aos réus Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão.



    Oficie-se, com urgência, à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e à 1ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, solicitando-se informações à primeira.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente